Tribunal: TJMT
Processo: 1010702-96.2019.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010702-96.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SEBASTIANA MACHADO DA SILVA - CPF: 437.020.821-15 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, 3o E 4o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MÉRITO – DIREITO À SAÚDE -
NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIA EM FAVOR DA PACIENTE

DEMONSTRADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AO FEITO -

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSOMIA ENTRE OS CIDADÃOS USUÁRIOS DO SUS, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO
85, §8o COMBINADO COM O SEU § 2o DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
ISENÇÃO DAS FAZENDAS PÚBLICAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

3 - Restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao paciente o procedimento cirúrgico vindicado, vez que conta no feito documento médico dispondo que este é imprescindível para a manutenção de sua vida.

4 –

O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

5 - Em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente

legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento, as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas.

6 – As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado, só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.

7 – O ente público municipal é responsável solidário por prestar o tratamento médico postulado na inicial, razão pela qual, a sua negativa na disponibilização deste ensejou a propositura da presente ação, restando, portanto, demonstrada a possibilidade de condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários com base na aplicação do princípio da causalidade.

8 -
O Magistrado ao fixar a verba honorária deve observar todo o trabalho despendido pelo procurador, todavia, não pode onerar demasiadamente a parte devedora e, da mesma forma, “enriquecer” a parte credora, como também não pode desmerecer nenhuma atuação a ponto de fixar quantia irrisória.

9 – Sendo alto o valor do proveito econômico obtido na causa é possível a fixação do valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

10 – As fazendas públicas são isentas do pagamento das custas processuais.

11 - Apelo desprovido.

12 – Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N. 1010702-96.2019.8.11.0015

APELANTE/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE SINOP/MT

APELADA/INTERESSADA:
SEBASTIANA MACHADO DA SILVA

INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Sinop/MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop /MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência
, proposta por Sebastiana Machado da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ex positis”
JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA
.

Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 22759674, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS,
ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis ”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo,
CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal.
2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000).

Por fim,
em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.”
[Destaquei]

Infere-se dos autos que, a Requerente está
acometida de grave patologia (CORONARIOPATIA MULTIARTERIAL GRAVE) com grande risco de morte, necessitando urgentemente realizar procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica.

Ante a negativa administrativa dos entes públicos em disponibilizar a realização do referido procedimento, bem como a incapacidade financeira da família da Requerente em custear este, foi ajuizada a presente demanda.

Os autos não foram submetidos a parecer do NAT.

O Juízo singular
deferiu, parcialmente, a tutela provisória pleiteada,
nos seguintes termos:

“Ex positis”,
DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, que disponibilizem a parte autora, no prazo de 24 horas o procedimento de que necessita, qual seja, “CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA” conforme LAUDO MÉDICO acostado ao ID. 22723389, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL.

Bem como,
DEFIRO os DEMAIS PEDIDOS, para DETERMINAR aos REQUERIDOS que disponibilizem a parte AUTORA demais procedimentos que se mostrarem necessários SUBSEQUENTES OU CONSEQUENTES ao procedimento CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO e a devida REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA.

(...)

Por tais razões, a imposição de multa diária, no caso dos autos, não se qualifica como opção de liame necessário, lógico e razoável de instrumento e fim entre a medida coercitiva e o cumprimento da determinação judicial, na medida em que há outras possibilidades de efetivação da tutela almejada, tais como a responsabilização do agente nas esferas civil, administrativa e penal (art. 77, inc. IV, § 2o, do CPC/2015) e o bloqueio judicial de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial.
[Destaquei]

(...)”

Consta nos autos documento emitido pelo Hospital Santo Antônio de Sinop/MT, disponível no ID n. 51356984, informando que a paciente realizou o procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio em 11/9/2019.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 50219158)

Em face da sentença, o Município de Sinop apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 51357028, sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que aos Municípios compete apenas a atenção básica de saúde, ficando sob encargo do Estado e da União o fornecimento de tratamentos de alto custo/alta complexidade e excepcionais.

A municipalidade aduz, ainda, que, o direito à saúde não é um direito subjetivo público, o qual faz parte do patrimônio jurídico da cada cidadão brasileiro, mas sim é um dever objetivo do Estado o qual deve implementar políticas públicas para o setor, razão pela qual não pode o poder judiciário, a pretexto de proteger os direitos fundamentais, determinar que os entes públicos disponibilizem ao paciente os tratamentos médicos necessários, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia entre os cidadãos brasileiros, da separação dos poderes e da reserva do possível.

Por fim, o Município defende que não pode ser condenado ao pagamento de
honorários sucumbenciais, vez que não deu causa ao ajuizamento da demanda, em respeito ao princípio da causalidade.

Sebastiana Machado da Silva apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo Município de Sinop/MT, disponível no ID n. 51357035, requerendo o
desprovimento

deste e a majoração dos honorários sucumbenciais.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 54491453, manifestou-se pelo

desprovimento do recurso de apelação interposto.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Município de Sinop apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 51357028, sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que aos Municípios compete apenas a atenção básica de saúde, ficando sob encargo do Estado e da União o fornecimento de tratamentos de alto custo/alta complexidade e excepcionais.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pela municipalidade, tenho que a preliminar deve ser
rejeitada.

Explico melhor.

Para tanto, farei uma breve análise do deslinde processual ocorrido em torno do definido no Tema n. 793 do Superior Tribunal Federal.

Destaco que, inicialmente, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, restou-se decidido que
a
obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo
.
Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-3-2015 PUBLIC 16-3-2015)

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator Luiz Fux asseverou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde,
apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único.

Foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; descentralização político administrativa; atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade.

O Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que se atente para a estabilidade dos gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de recursos.

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

A Emenda Constitucional n.o 29/2000, com vistas a dar maior estabilidade para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da federação. A Emenda acrescentou dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento e a uma maior estabilidade dos recursos. No entanto, o § 3o do art. 198 dispõe que caberá à Lei Complementar estabelecer: os percentuais mínimos de que trata o § 2o do referido artigo; os critérios de rateio entre os entes; as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde; as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União; além, é claro, de especificar as ações e os serviços públicos de saúde.

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli;
Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1o, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).”
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento,
restou-se decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos, nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que
há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde,
mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,

in verbis:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Em face do julgamento, foram opostos Embargos de Declaração pela União, tendo o Plenário reafirmado a jurisprudência dominante da Corte de que
os
entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, restando consignado, ainda, que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Veja-se a ementa recentemente publicada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-4-2020 PUBLIC 16-4-2020) [Destaquei]

Destaco, ainda, que posteriormente a publicação da ementa deste julgado, em recente pesquisa por mim realizada, verifiquei que diversos tribunais pátrios começaram a ter divergência de posicionamento entre os seus próprios membros, alguns entendendo pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas obrigações em demandas de saúde, e outros pela gradação nas responsabilidades, de acordo com a divisão interna de competências existente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ou seja, a partir do referido julgamento, começou a serem proferidas decisões em ambos os sentidos, tendo em vista que cada julgador interpretou a decisão do Supremo Tribunal Federal de forma distinta.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
e reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Neste sentido, vejamos os mais recentes julgados da referida Corte:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial.

2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."

4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia.

5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda.

7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF.
TEMA 793/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 17/3/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior.

2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo.

3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo
.

4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019) [Destaquei]

Por oportuno, trago também recentes julgados dos Tribunais Pátrios, que continuam a entender pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas do direito à saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do
julgamento do RE n. 855.178-SE
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ.
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p:

15/4/2020) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Sendo assim, deve ser mantido polo passivo formado pelo Município e pelo Estado, mormente diante da possibilidade de redirecionamento da obrigação em face do ente que não detém a competência legal (conforme normas e diretrizes que regem o SUS), no caso da prestação tornar-se excessivamente onerosa ao responsável legal.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020
)
[Destaquei]

RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
. TARATAMENTO DE CÂNCER. ENZALUTAMIDA (XTANDI).
SOLIDARIEDADE
DOS ENTES FEDERADOS.
ALTO CUSTO DO FÁRMACO. ENCAMINHAMENTO AO CACON/UNACON.

1. Em atenção ao princípio da fungibilidade, possível o recebimento do recurso inominado como recurso de apelação.

2. A responsabilidade dos entes federados em fornecer tratamento médico aos necessitados é solidária (Tema no 793 do STF). A forma de organização do SUS não pode obstar o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 1o, III, 5o, caput, 6o, 23, II, 196 e 203, IV, da Constituição Federal
. Não se está a contrariar os Princípios da Separação dos Poderes, da Reserva do Possível, da Igualdade, da Isonomia e da Universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à
saúde

e à dignidade (artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, da Constituição Federal).

3. O argumento de alto custo do fármaco não tem o condão de afastar a responsabilidade dos demandados, uma vez que não pode se isentar de obrigação prevista constitucionalmente de fornecimento de tratamento àquele que necessita.

4. Todavia, comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever do ente público encaminhá-la ao CACON/UNACON para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de
saúde
e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF. Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no CACON/UNACON, caberá ao réu custear o tratamento da parte autora.

5. O recurso de apelação esgotou a análise da matéria, razão pela qual resta prejudicada a remessa necessária. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. UNÂNIME.

(Apelação / Remessa Necessária, No 70084387380, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-8-2020)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EVEROLIMO.
SOLIDARIEDADE
DOS ENTES PÚBLICOS
.

1. Com base nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de
saúde
,
quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.

2. A orientação da jurisprudência majoritária desta Corte, em especial da 3a Câmara Cível, segue o entendimento do STF quanto à
solidariedade
dos entes públicos em assegurar o direito à
saúde
da população.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à
saúde
. Logo, o julgamento na forma do artigo 543-A, §1o, do CPC, aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos
.

4. O demandante, por meio de atestados médicos, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua
saúde
. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento.

5. O fato de a autora possuir plano de
saúde
não afasta a responsabilidade dos entes federados de fornecer o medicamento necessário ao tratamento de
saúde
, conforme tem entendido esta Corte. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(Apelação Cível, No 70084266147, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 10-8-2020)
[Destaquei]

Deste modo, em que pese parecer contraditório o definido no Acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela União, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência de alguns tribunais pátrios, parece estar inclinada a manter a questão da solidariedade passiva entre os Entes Públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, e partilho deste entendimento.

Isso porque, entendo que
a
repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop/MT.

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e
Recurso de Apelação
Cível interposto

pelo
Município de Sinop/MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop /MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência
, proposta por Sebastiana Machado da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ex positis”
JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA
.

Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 22759674, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS
, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita
.

Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido
, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.
[Destaquei]

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

In casu,
verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado a
Requerente o procedimento de
revascularização do miocárdio, eis que consta no feito documentos médicos, assinados pelo Dr. Marcos Aurelio B. Oliveira (médico cirurgião cardiovascular –CRM/MT 8772), disponíveis nos IDs n.

51354634 e n. 51354649, nos quais é disposto o seguinte:

ID n. 51354634: “
Declaro que Sebastiana Machado da Silva é portadora de coronariopatia multiarterial grave (CID I20.0), com indicação de cirurgia de revascularização miocárdica de urgência, sob risco de morte, caso o mesmo venha a demorar.”
[Destaquei]

ID n. 51354649: “
Paciente Sebastiana Machado da Silva é portadora de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, infarto do miocárdio e, atualmente, dor típica de angina no peito (CID I20.0). Foi feito investigação da mesma, sendo identificado coronariopatia multiarterial por cateterismo cardíaco em 27/06/2019 com
indicação de cirurgia de revascularização miocárdica, devendo ser realizada em regime de urgência, devido aos sintomas de falta de ar recorrentes, com risco de novo infarto e morte.”
[Destaquei]

Por oportuno, destaco que,
quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado.

4. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001).

7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]

Além disso, é fato que a implementação e proteção de qualquer espécie de direito fundamental envolve, direta ou indiretamente, uma significativa alocação

de

recursos

materiais

e

humanos, todavia,

o “custo” especialmente oneroso dos direitos sociais aliado à escassez de recursos orçamentários impedem

sua

realização

em

grau

máximo

ou,

às

vezes,

até

em

um

grau

satisfatório, e, tal característica impõe a necessidade de que os poderes públicos legitimados pelo batismo popular

- Executivo e Legislativo

- elejam as prioridades a serem atendidas entre demandas igualmente legítimas contempladas no texto constitucional.

Assim, por diversas vezes, os entes públicos alegam que a interferência

do Poder

Judiciário

nas

demandas

a serem

priorizadas

por

meio

de

políticas

públicas

é

antidemocrática

e

incompatível com

o princípio

da

separação

dos

poderes,

por

significar

uma

usurpação

de

competências

do Legislativo

e

do

Executivo, e que,

em

razão

da escassez

de

recursos

orçamentários,

sustenta-se

que

a escolha

sobre

quais

direitos

merecem

ser

priorizados

deveria

recair

exclusivamente

sobre

os representantes do povo, eleitos democraticamente para tal fim.

Ocorre que, não há como negar o caráter normativo da Constituição, formada por um conjunto de normas cuja aplicação é uma função típica do Judiciário, e, nesse quadro, a impossibilidade de adjudicação judicial de direitos sociais constitucionalmente consagrados revela-se incompatível com o princípio da inafastabilidade da função jurisdicional, disposto no artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

Outrossim, em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente

legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento,
as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas.

Isso porque,
se esses “poderes” agirem de modo irrazoável ou com a clara intenção de neutralizar a eficácia dos direitos fundamentais sociais, torna-se necessária intervenção do Judiciário com o intuito de viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.

Inclusive, as limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (
lato sensu
), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível,
que não está demonstrado nos autos.

Ainda, tenho que não merece
retificação a parte da sentença que condenou o Município de Sinop/MT ao pagamento dos honorários de sucumbência, vez que, como ressaltado acima, o ente público municipal é responsável solidário por prestar o tratamento médico postulado na inicial, razão pela qual, a sua negativa na disponibilização deste ensejou a propositura da presente ação, restando, portanto, demonstrada a possibilidade de condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários com base na aplicação do princípio da causalidade.

Ademais, rememoro que
o artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil de 2015 traz os critérios para o caso em que a Fazenda Pública é parte nas causas, o § 4o estabelece a forma de aplicação das hipóteses do parágrafo anterior, e o § 6o destaca que os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo serão aplicados independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Como se sabe, o Magistrado ao fixar a verba honorária deve observar todo o trabalho despendido pelo procurador, todavia, não pode onerar demasiadamente a parte devedora e, da mesma forma, “enriquecer” a parte credora, como também não pode desmerecer nenhuma atuação a ponto de fixar quantia irrisória.

O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento de que os critérios dos §§ 3o e 4o serão superados quando o proveito econômico da causa for irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. CAUSAS EM QUE É PARTE A FAZENDA PÚBLICA. CPC/2015. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3o E 4o.

1.

Nas causas em que é parte a Fazenda Pública, para a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, é imprescindível a aplicação inicial dos §§ 3o e 4o, recorrendo-se, subsidiariamente, ao

§

8o

apenas

na hipótese de proveito econômico irrisório ou de valor da causa muito baixo
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1758633 / PR. Agravo Interno no Recurso Especial 2018/0198319-7. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Og Fernandes. Julgamento: 27-11-2018. Publicação: 6-12-2018)
[
Destaquei]

Ocorre que, este
não é o caso dos autos, vez que o proveito econômico obtido no feito é de
R$ 169.288,75 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
, razão pela qual é possível a fixação do valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Assim, tenho que o valor de 1.000,00 (um mil) reais, fixados pelo Juízo singular a título de verba honorária, mostra-se adequado e razoável, assim como consentâneo com os parâmetros do artigo
85
do
Código de Processo Civil
e com a ausência de complexidade da questão discutida nos autos.

Por fim, destaco que
a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, vencida a Fazenda Pública e sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, descabe a condenação dos entes ao pagamento das custas processuais, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

I - Para fixação do valor do dano moral deve o julgador ater-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, mas seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. In casu, a majoração é devida, eis que não observada efetivamente a natureza e da intensidade do dano.

II - Vencida a Fazenda Pública e sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, descabe a condenação do Município ao pagamento das custas processuais
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJ-GO -

01870086620178090049, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 1/3/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 1/3/2019) [Destaquei]

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO. FORNECIMENTO DE EPIÂÂ’S.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR A FAZENDA PÚBLICA A RESSARCIR CUSTAS PROCESSUAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da existência da Lei Municipal fixando o regime estatutário para os cargos de Agentes Comunitários de Saúde, tem-se que é devido aos ACS o adicional por tempo de serviço assegurado pelo Estatuto dos Servidores Municipais.

2. Não comprovando o Município apelante que houve o adequado fornecimento dos EPIs aos Agentes Comunitários de Saúde, não subsiste motivo para reforma na condenação ao fornecimento.

3. Parte autora/apelada, beneficiária da justiça gratuita, inexistindo adiantamento de custas processuais a ser indenizado pelo Município sucumbente.

4. Condenação em honorários advocatícios fixada em patamar razoável.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJ-PI - AC: 00006414920118180026 PI, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 5/7/2018, 1a Câmara de Direito Público) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CORRETO DE ATUALIZAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
. ISENÇÃO DE CUSTAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O pedido de gratuidade poderá ser apreciado a qualquer tempo no processo, não gerando nulidade dos atos processuais praticados pela sua ausência de apreciação, uma vez que a parte requerente preenche os requisitos para a sua concessão.

2. Sendo a relação estabelecida entre as partes de natureza contratual, a data de incidência de atualização monetária e juros contar-se-á da citação.

3. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora serão fixados em 0,5% a..m. com variação da TR, correção monetária pela TR até a data de 25/03/2015, em vista da modulação de efeitos do RE 870947, e a partir desta data pelo IPCA-E.

4. Isenção de custas sucumbenciais, considerando-se tratar de Fazenda Pública, que goza de isenção legal.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0002734-60.2013.8.05.0063, Relator (a): Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 29/10/2018)

(TJ-BA - APL: 00027346020138050063, Relator: Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2018) [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Sinop/MT,

NEGO PROVIMENTO ao apelo, e, em sede de Remessa Necessária, RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2a Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análisar os fatos, mormente quanto ao pedido de direcionamento do cumprimento da obrigação, consistente na disponibilização do tratamento cirúrgico de revascularização do miocárdio em favor de Sebastiana Machado da Silva, diagnosticado Coronariopatia grave (CID 10: I 20.1/I 10/E 10).

Consta do caderno processual, que a Ação Obrigação de Fazer foi interposta ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop, objetivando o tratamento cirúrgico de revascularização do miocárdio, sendo que o referido procedimento é considerado de média e alta complexidade, sendo fornecido pelo SUS, conforme SIGTAP (código identificado do procedimento – 0406010935), ao valor de R$ 6.956,37 (seis mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos).

O Magistrado singular julgou procedente os pedidos vindicados para o fornecimento do procedimento cirúrgico pelos entes federados, sob os seguintes fundamentos:

[...] “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 22759674, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000). [...]

Dessa decisão, o MUNICÍPIO DE SINOP, recorreu suscitando ilegitimidade passiva, reserva do possível e exclusão da condenação em honorários ao causídico da parte autora, oportunidade, que foi rejeitada a preliminar pela Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, sob os seguintes fundamentos:

[...] Isso porque, entendo que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop/MT
[...]

Inicialmente, consigno que o entendimento da e. Relatora quanto ao fornecimento do procedimento cirúrgico pelos entes públicos federados tem sido acolhido pela jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais, no sentido de que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.

O Sistema Único de Saúde (SUS) encontra-se fundamentado na co-gestão, sendo incontroverso que os entes estatais, compreendidos os três (3) níveis da federação, devem agir simultaneamente, possibilitando a realização das ações e serviços de saúde.

Assim, a eleição de políticas públicas foi feita anteriormente, pela própria Constituição. O Judiciário não a está formulando, mas apenas viabilizando a sua implementação.

A organização do SUS exige que as leis e regulamentos que regem o sistema sejam levados em conta pelo Judiciário, pois a própria Constituição assim o ordena, ao estabelecer que o seu funcionamento é garantido constitucionalmente, mas "na forma da lei" (art. 197-CF), esta que é a Lei 8.080/90, secundada por um universo legislativo formado por decretos, resoluções, portarias e ordens de serviço, entre outras modalidades normativas.

Desta forma, a União tem o papel central nas ações do SUS, pelo seu caráter nacional, e, depois, são elas também exercitadas pelos Estados e Municípios, nas suas respectivas esferas territoriais.

Há por parte desses entes uma apropriação de recursos (segundo a Lei), que vai formar o seu orçamento, de tal forma que haja um equilíbrio nas ações e nos gastos nacionais com a saúde, que têm limites até mesmo constitucionais, como se sabe.

Essa diretriz venho adotando, quando profiro os meus votos relacionados à saúde.

Esse sistema é definido como sendo "o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público" (art. 4o da Lei no 8.080/90).

O Município, como é do conhecimento geral, é a chamada 'porta de entrada" do Sistema, o início da fase de "atenção básica", nos termos do referido Decreto n. 7.508/2011.

Em se tratando de procedimento cirúrgico de media complexidade, cabe ao Estado cumprir a obrigação, conforme acima exposto.

Desse modo, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada exclusivamente ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências, como consignado na decisão monocrática.

Nessa toada, o Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.

In casu,
os valores apresentados para o tratamento é uma quantia considerável, comparada à arrecadação do município, por exemplo só de internação e procedimento cirúrgico temos orçamento no importe de
R$198.287,00
(cento noventa e oito mil e duzentos e oitenta e sete reais), para o tratamento cirúrgico e internação posterior em UTI (id.51354642), sem levar em consideração a necessidade de possíveis exames e outas cirurgias de urgência que se fizessem necessário.

Aportou ainda, aos autos, nota fiscal do procedimento realizado, no dia
11/09/2019
(id.51356984), com custo efetivo de
R$169.288,75
(cento e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Desse modo, o cumprimento da obrigação, deve ser direcionado, tão somente ao Estado de Mato Grosso.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais com fulcro no
artigo 20, do CPC/73
, contidos nas contrarrazões, não merecem o provimento almejado.

O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
" (Enunciado Administrativo n. 3).

Desse modo, não há como retroagir a norma processual, para analisar o pleito do Apelado fundamentado em norma revogada.

O
Codex
procedimental é de ordem cogente e de aplicação imediata, portanto, obrigatória a sua observância pelos operadores do Direito.

Assim, não conheço do pedido, contido nas contrarrazões (id.51357034).

Com essas considerações, peço vênia para divergir do entendimento esposado pela e. Relatora para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de SINOP e, de consequência direcionar o cumprimento da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO, dada a complexidade do procedimento prescrito pelo médico cardiologista e
RETIFICAR PARCIALMENTE
a sentença, nos termos do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021